Tribunal: TJMT
Processo: 1011369-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011369-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GFN AGRICOLA E PARTICIPACOES S.A., AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito ativo, interposto por GFN Agrícola e Participações S.A. e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada em face do Banco PAN S.A., indeferiu a antecipação de tutela, designando a audiência de conciliação para o dia 17/09/2020.
Para tanto, os agravantes sustentam que firmaram diversas cédulas bancárias e respectivos aditivos com o banco agravado, por meio dos quais ofertaram, em garantia, uma Cessão de Direitos Creditórios decorrentes do CCV-Fronteira, celebrado entre as autoras e a empresa CANTAGALO GENERAL GRAINS S.A., mediante Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; e três imóveis rurais.
Asseveram que, sobre os valores contratados, foi pactuado, de forma ilegal, a cobrança de juros remuneratórios pós fixados equivalente a 100% (cem por cento) da Taxa DI (divulgada pela CETIP), acrescida de Taxa Spread prevista nos contratos, calculadas pelo método exponencial, bem como que há excesso de garantia.
Alegam que, ao longo do tempo, durante a vigência dos ajustes, promoveram diversos pagamentos, a título de amortização da dívida, e que a todo tempo agiram de boa-fé, procurando o banco sempre que necessário para renegociar as pendências financeiras, com a celebração de aditivos.
Dizem que o banco requerido, ora agravado, levantou o valor de R$ 22.712.234,87 (vinte e dois milhões setecentos e doze mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos), nos autos de ação consignatória proposta pela Cantagalo General Grains S.A., valores estes que foram utilizados para abater a dívida contraída pelas requerentes, ora agravantes.
Afirmam que tentaram repactuar os contratos originários e seus aditivos, com a intenção de ajustar o valor total da dívida dentro dos parâmetros entendidos, a fim de se chegar a um valor justo para o pagamento integral da dívida, providência que tem sido recusada pelo banco agravado.
Enfatizam que a dívida tem seu vencimento programado para o dia 10/06/2020 e que o banco agravado vem ameaçando abrir o procedimento de consolidação das garantias prestadas em alienação fiduciária, imediatamente após o vencimento, em caso de inadimplemento do valor integral.
Dizem que, de acordo com o cálculo efetuado pela instituição financeira, com a aplicação dos CDI’s, reiteradamente considerado ilegal pela jurisprudência, a dívida remontaria mais de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), ao passo que, segundo seus cálculos, seria pouco mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), asseverando, por fim, o excesso de garantia, que totalizam mais de R$ 73.000.000,00 (setenta e três milhões de reais).
Com base nesses argumentos, sustentam a presença dos pressupostos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, razão pela qual pugnam pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja suspensa a possibilidade de consolidação dos bens dados em garantia em alienação fiduciária; determinada a exclusão do excesso de garantias prestadas em alienação fiduciária, mesmo levando-se em conta o valor do saldo devedor apurado pelo Banco Réu; bem como para que seja vedada a possibilidade de o Banco Réu promover apontamentos desabonadores das devedoras e seus garantidores nos cadastros dos órgãos de restrição de crédito, tais como SERASA e SPC, até o julgamento final do recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
Pois bem.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, é patente a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, além da urgência, evidenciada pela proximidade da data do vencimento da dívida (10/06/2020), que, uma vez inadimplida, autoriza o desencadeamento dos atos expropriatórios, o “fumus boni iuris” está presente, em razão da incidência de juros remuneratórios fixados com base na taxa DI, divulgada CETIP, encargo este considerado manifestamente ilegal pela jurisprudência, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 176. É nula a clausula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.
A propósito:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula no 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)
Pelo exposto, ATRIBUO, em parte, o efeito ativo ao recurso, para determinar a suspensão e ou impedimento de qualquer procedimento destinado à consolidação dos bens dados em garantia em alienação fiduciária, bem como para que proibir o banco agravado que promova apontamentos do nome das devedoras e seus garantidores junto aos cadastros dos órgãos de restrição de crédito; indeferindo a medida em relação ao pedido de exclusão do excesso de garantias prestadas em alienação fiduciária, porque o valor apurado decorre de avaliação unilateral, levada a efeito pelas agravantes.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora